Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-77.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PERCENTUAL EXCESSIVO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que fixou pensão alimentícia em 25% da remuneração bruta do alimentante, abatidos apenas descontos compulsórios, incidindo sobre férias e 13o salário. Apelante alegou inviabilidade financeira, pois já paga pensão de 20% para outra filha e é único provedor familiar, requerendo redução para 15% dos rendimentos brutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se o percentual de alimentos fixado deve ser reduzido para adequação ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça é direito fundamental, sendo admitida gratuidade quando comprovada insuficiência econômica. A renda líquida do apelante é inferior ao parâmetro usual de cinco salários-mínimos, justificando a concessão da gratuidade de justiça.
4. A revelia não impede análise da prova apresentada em grau recursal, pois a demanda versa sobre direito indisponível, conforme art. 345, II, do CPC.
5. A fixação dos alimentos deve observar os arts. 1.694, §1o, e 1.695 do CC, respeitando as necessidades presumidas do menor e a possibilidade do alimentante, sem comprometer sua subsistência.
6. A renda bruta do apelante é R$ 4.918,36, com 45% já comprometidos com obrigações alimentares, além de descontos compulsórios e empréstimo consignado, restando inviabilidade financeira severa.
7. O princípio da igualdade entre filhos (art. 227, §6o, CF) impede discriminação entre prole, salvo diferenças justificadas. A jurisprudência do STJ admite distinção apenas quando comprovadas necessidades ou capacidades diferenciadas.
8. A Procuradoria opinou pela redução para 20%, respeitando proporcionalidade e igualdade entre filhos. Tal percentual equilibra o binômio necessidade-possibilidade sem inviabilizar o alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pensão alimentícia para 20% da remuneração bruta do alimentante.